Tribunal: TCU
Processo: 030.684/2019-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame contra deliberação em que negado registro a ato de aposentadoria emitido pela Justiça Federal da 1a Região.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pedido de reexame interposto contra o Acórdão 523/2020-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual foi negado registro à aposentadoria do interessado, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fulcro no art. 48 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 286 do Regimento Interno, e diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame interposto pelo sr. Antônio José de Avelar Barbosa para, no mérito, negar a ele provimento; 9.2. encaminhar cópia deste acórdão, acompanhado do relatório e do voto que o fundamentam, à Advocacia-Geral da União (AGU) , à Procuradoria da União no Estado do Pará e à Consultoria Jurídica do TCU, como subsídio à defesa da União na ação ordinária 1007637-56.2020.4.01.3900, em trâmite na 2a Vara Federal Cível da Seção Judiciária do Pará; 9.3. dar ciência desta deliberação ao recorrente, ao órgão de origem e ao juízo da 2a Vara Federal Cível da Seção Judiciária do Pará.